Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-26.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LUCIA RODRIGUES DE LARA - CPF: 666.724.491-91 (APELADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRETENSÃO DE OBTER DOCUMENTOS QUE MOTIVARAM A INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatada a recusa administrativa em fornecer os documentos que motivaram a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o dever de exibição do documento pretendido é medida que se impõe.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados, como ocorre no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003518-26.2022.8.11.0002

APELANTE:

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

APELADA:

LUCIA RODRIGUES DE LARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Marina Carlos França
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
nº. 1003518-26.2022.8.11.0002
,
ajuizada por
LUCIA RODRIGUES DE LARA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida exiba e entregue os documentos vindicados/pertinentes a parte requerente, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de busca e apreensão, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), com base no artigo 85, § 8º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a parte contrária contraiu débito decorrente da utilização do CARTAO DE CRÉDITO BRADESCO – operação nº 107941 - BRADESCO CARTAO BRADESCO, porém, não foram realizados os devidos pagamentos, de modo que o direito de cobrança fora cedido à Ativos S.A
” (sic).

Esclarece que “
referente ao contrato de adesão a produtos e serviços fica sob a guarda e conservação da instituição cedente, notadamente por se tratar de informação sigilosa, de modo que a Cessionária Apelante não os dispõe para a sua exibição
” (sic).

Defende que diante “
da impossibilidade do Apelante em cumprir a Obrigação de fazer imposta na r. sentença, pleiteia a Recorrente pela extinção do cumprimento provisório de sentença, com a conversão da obrigação de exibir documentos em perdas e danos em quantum razoável
” (sic).

Por outro lado, afirma que “
a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída à Recorrida, pois esta deu causa à instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 210119528).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 214128663).

O preparo foi recolhido (Id. 210119530).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCIA RODRIGUES DE LARA
ajuizou ação de produção antecipada de provas contra o
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, ora apelante, arguindo, em síntese, que a parte requerida inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, todavia, que não se recorda de possuir qualquer negócio jurídico com a mesma, bem como que esta não atende suas solicitações de informações de origem do débito pela via administrativa.

Em contestação, a requerida recorrente suscitou a preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse processual, e no mérito, defendeu que nunca se recusou a fornecer os documentos, aduzindo que se trata de meras alegações da parte requerente.

Pois bem. A exibição de documentos tem previsão no art. 844 a 845 do CPC, tendo por objetivo a demonstração de coisa móvel ou documento em poder de terceiro.

Observa-se, inclusive, que apesar de deferida a medida liminar, o banco requerido apelante não apresentou os documentos pleiteados pela autora recorrida, demonstrando clara resistência justificadora do litígio.

Nas bastasse isso, antes da propositura da ação a autora recorrida solicitou o documento, administrativamente, através do site do consumidor.gov.br, porém, sem êxito (Id. 210123692).

Dessa forma, considerando que ficou comprovado nos autos que houve prévio pedido administrativo que não foi atendido e que a documentação não foi apresentada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Logo, recai sobre o banco recorrente os honorários de sucumbência, uma vez que apresentou resistência ao pedido exibitório, de modo que, seja com base no princípio da sucumbência, seja com base no princípio da causalidade, incabível isentá-lo da condenação dos honorários.

Portanto, de acordo com o princípio da causalidade, a parte que der causa ao ajuizamento da ação, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios.

Por derradeiro, resta comprovado nos autos que houve prévio pedido administrativo que não foi atendido e que a documentação não foi apresentada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO –
RECLAMAÇÃO E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO – DESATENDIDO
–
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMENCIAL – DESCABIDO – DEVIDA A

CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. 2. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em06/04/2017, DJe25/04/2017).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000119-19.2023.8.11.0110, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERESSE DE AGIR – RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO –
PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”
Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda
. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento.”
(TJ-MT - AC: 10170998820228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024